Tribunal: TJSP
Processo: 2283001-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. 1. Gratuidade judiciária. Pedido não examinado em Primeira Instância. Inviabilidade de sua apreciação por esta Colenda Corte, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesta parte. 2. Imissão na posse. Decisão proferida em consonância com súmulas do TJSP. Arrematação em favor do recorrido é válida até eventualmente ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. 1. Gratuidade judiciária. Pedido não examinado em Primeira Instância. Inviabilidade de sua apreciação por esta Colenda Corte, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesta parte. 2. Imissão na posse. Decisão proferida em consonância com súmulas do TJSP. Arrematação em favor do recorrido é válida até eventualmente ser desconstituída por decisão judicial com trânsito em julgado. Decisão mantida. Recurso que se conhece em parte e a que, na extensão conhecida, se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2283001-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes CARLOS
ROBERTO BARIZON, e IVANILDA PEREIRA,, são agravados ALEX DE OLIVEIRA
HENRIQUES ANTÃO e ELIANE MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283001-98.2019.8.26.0000 -Voto no 3770
2
VOTO No 3770
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283001-98.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO BARIZON e OUTRA
AGRAVADOS: ALEX DE OLIVEIRA HENRIQUE ANTÃO e OUTRO
COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. 1. Gratuidade
judiciária. Pedido não examinado em Primeira Instância.
Inviabilidade de sua apreciação por esta Colenda Corte, sob pena
de supressão de grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesta
parte. 2. Imissão na posse. Decisão proferida em consonância com
súmulas do TJSP. Arrematação em favor do recorrido é válida até
eventualmente ser desconstituída por decisão judicial com trânsito
em julgado. Decisão mantida. Recurso que se conhece em parte e a
que, na extensão conhecida, se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO BARIZON e
IVANILDA PEREIRA, em ação de imissão de posse que lhe movem ELIANE MARIA
DA SILVA e ALEX DE OLIVEIRA HENRIQUE ANTÃO, em face da parte das r.
decisões adiante transcritas:
“Vistos. I. Havendo requerimento de tutela de urgência, passo a
examiná-la. Pretendem os autores imissão na posse de do imóvel
objeto da matrícula no 95.423 do 2o Oficial do Registro de Imóveis
local. Da análise prefacial e não exauriente da prova documental
produzida com a petição inicial, extrai-se que houve consolidação
da propriedade pelo credor fiduciário que, por sua vez, vendeu os
bens em leilão extrajudicial à parte autora (fls. 13/33). Dispõe o
artigo 1.228 do Código Civil que o proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha. Com a aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283001-98.2019.8.26.0000 -Voto no 3770
3
da propriedade através de arrematação em leilão extrajudicial, os
autores estão legitimados a defender a posse do bem, pelo que se
mostra cabível o deferimento da tutela antecipada. (...) Portanto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a imissão
do autor na posse do imóvel objeto da matrícula no 139.539 do 1o
Oficial do Registro de Imóveis de Santo André/SP, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da intimação/citação dos réus quanto ao teor
desta decisão. Expeça-se, de imediato, o competente mandado,
para cumprimento. Caso o bem não seja desocupado no período
mencionado, fica desde já, se necessário, deferido o auxílio de
força policial.” (fls. 35/38).
“Vistos. Melhor analisando os autos, identifico que a decisão de
fls. 41/44 foi exarada com erro material, passível de correção de
ofício, a qual providencio por meio desta decisão complementar, a
fim de que seja retificado o seguinte trecho constante às fls. 42:
“Portanto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a
imissão do autor na posse do imóvel objeto da matrícula no
139.539 do 1o Oficial do Registro de Imóveis de Santo André/SP,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação/citação dos réus
quanto ao teor desta decisão.' Diante do acima exposto, o referido
trecho passa a constar com a seguinte redação: 'Portanto, DEFIRO
A TUTELA ANTECIPADA para determinar a imissão do autor na
posse do imóvel objeto da matrícula no 95.423 do 2o Oficial do
Registro de Imóveis de Santo André/SP, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da intimação/citação dos réus quanto ao teor desta
decisão.' No mais, a decisão encontra-se integralmente mantida
por seus próprios fundamentos. Intime-se.” (fls. 39).
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) fazem jus à gratuidade judiciária, (2) ficaram
desempregados, levando ao inadimplemento do financiamento do imóvel, (3) passada a
situação de desemprego procurou a instituição financeira para negociar ou novar a dívida,
todavia, a instituição nunca aceitou promover qualquer negociação, (4) desconheciam, na
íntegra, o procedimento da alienação fiduciária, enquanto a instituição financeira promovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283001-98.2019.8.26.0000 -Voto no 3770
4
extrajudicialmente o oferecimento do bem imóvel em leilões extrajudiciais, (5) não foram
notificados em momento algum que o imóvel estava indo à leilão, (6) impetraram a ação
declaratória no 1027838-24.2019.8.26.0554 com pedido de suspensão dos atos
expropriatórios e (7) é lícito ao devedor, até a assinatura do auto de arrematação, realizar a
purgação da mora (fls. 01/34).
Pedem a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, o Des. Ênio Santarelli Zuliani, no impedimento ocasional da
dessa relatoria, indeferiu a tutela (fls. 63) e os agravados ofertaram contraminuta (fls.
66/71), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso merece ser conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.
A controvérsia recursal versa sobre a concessão de gratuidade judiciária ao agravante e
acerca do deferimento da tutela de urgência que concedeu a imissão da posse aos
agravados.
Da leitura da decisão guerreada verifica-se que não houve a apreciação do pedido de
gratuidade judiciária requerida pelos agravantes em 1o grau.
Dessa forma, inicialmente, indeferiu-se a gratuidade a esse recurso e determinou-se o
recolhimento do preparo (fls. 55), tendo o agravante providenciado o respectivo
recolhimento (fls. 58/59); porém, não há como se conhecer dessa parte do reclamo, sob
pena de supressão de instância.
No que tange ao deferimento da tutela de urgência, observo ser ele plenamente cabível no
caso: depreende-se do instrumento, que o agravado adquiriu o imóvel em leilão
extrajudicial realizado por credor fiduciário, Caixa Econômica Federal (fls. 19/33 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283001-98.2019.8.26.0000 -Voto no 3770
5
originários) e obtendo a consolidação da propriedade com fundamento na Lei n.o 9.514/97
(fls. 15 dos autos originários), tendo sido regularmente registrado o título de domínio do
bem (fls. 13/18 dos autos originários).
Ora, dispõe o artigo 30 da Lei no 9.514/97, que:
“é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que
tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel,
que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta
dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a
consolidação da propriedade em seu nome”.
No próprio mandado de citação e de intimação para a desocupação do imóvel foi
concedido o prazo necessário para que os agravantes pudessem demonstrar o cumprimento
dos elementos arrolados no art. 37 do Decreto-lei no 70/66, o que ele não fez nem mesmo
no curso deste agravo.
Veja-se que já foi pacificado neste E. Tribunal de Justiça, conforme as súmulas nos. 4 e 5,
ser incabível a discussão sobre a validade do procedimento de execução extrajudicial em
sede de imissão na posse, por se tratar de matéria estranha ao autor:
“Súmula 4: É cabível liminar em ação de imissão de posse, mesmo
em se tratando de imóvel objeto de arrematação com base no
Decreto-Lei no 70/66”.
“Súmula 5: Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado
pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser
matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e o credor hipotecário”.
No mesmo sentido tem decidido esta E. Câmara Julgadora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283001-98.2019.8.26.0000 -Voto no 3770
6
“Tutela Antecipada
Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que deferiu a imediata imissão na posse da
agravada, por ser compradora e legítima proprietária do
imóvel, de acordo com a Lei no 9.514/97 Inteligência do
disposto no enunciado das Súmulas 4 e 5 deste E. TJSP -
Decisão acertada - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
instrumento no 2087781-02.2018.8.26.0000, Relator: Des.
Fábio Quadros, Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado, Foro de São Paulo; Data de julgamento: 21.05.2018;
Data de registro: 29.05.2018).
“Imissão na posse. Insurgência contra decisão que deferiu liminar
para desocupação do bem em 60 dias. Consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário e posterior alienação
aos agravados. Arrematação do imóvel em leilão extrajudicial.
Título jurídico apto a sustentar a posse. Escritura de compra e
venda e registro imobiliário se fazem presentes. Inteligência do
artigo 30 da Lei n.o 9.514/97. Agravo desprovido.” (TJSP;
Agravo de instrumento no 2037395-65.2018.8.26.0000,
Relator: Des. Natan Zelinschi de Arruda, Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado, Foro de Guarujá; Data de
julgamento: 24.05.2018; Data de registro: 29.05.2018).
Assim, a alienação em favor dos agravados é válida até eventualmente ser desconstituída
por decisão judicial com trânsito em julgado e, até que isso venha porventura a ocorrer,
tem ele a prerrogativa do exercício de todos os atributos característicos do direito de
propriedade, o que afasta o pedido delineado no agravo de instrumento.
Ademais, o documento que comprova a propriedade satisfaz o disposto no art. 311, inciso
IV, do CPC, tornando manifesta a probabilidade do direito.
Observo outrossim haver dano irreparável e evidente perda financeira quando o
proprietário não pode usar, gozar, dispuser e alienar o seu bem a partir de quando obtém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283001-98.2019.8.26.0000 -Voto no 3770
7
domínio do objeto.
Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC de 2015.
Assim, a manutenção da r. decisão agravada é medida de rigor.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e, na
extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator